Tribunal: TJDFT
Processo: 0746598-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746598-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRASAL REFRIGERANTES S/A REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória promovida por BRASAL REFRIGERANTES S.A. em face de MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, objetivando rescindir sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF na ação civil pública número 0089363-24.2003.8.07.0001 (ID 20789946 – pág. 804-811), que decretou a nulidade da Portaria no 198 de 12 de abril de 2001, de modo a dar azo ao cumprimento definitivo da sentença, em favor do Distrito Federal. Pelos termos da portaria, foi autorizado ao Banco de Brasília S/A, na forma do §1o do art. 2o do Decreto 20.957/2000, a conceder empréstimo à Autora, no montante de R$ 65.749.835,00 (sessenta e cinco milhões, setecentos e quarenta e nove mil, oitocentos e trinta e cinco reais), mediante o não recolhimento do percentual de 70% (setenta por cento) do valor devido a título de ICMS pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) meses, sendo esse o pano de fundo da controvérsia. Alega, ainda, a Autora, desde a origem, até a inicial da presente rescisória, que o juízo monocrático entendeu que o benefício não poderia ter sido deferido por lei local, sem a prévia existência de convênio firmado entre os Estados e o Distrito Federal, isto é, sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), nos termos do art. 1°, IV, da Lei Complementar n° 24/1975, ensejando todo um transcurso processual até o Supremo Tribunal Federal, confirmando a decisão de primeiro grau, a despeito de ter sido suscitada perda superveniente do objeto da ação, tendo em vista a remissão do ICMS em questão pelo Convênio CONFAZ ICMS n° 84/2011. No dia 27/10/2020, nos autos de origem (ID 75434715), foi exarada decisão, dando início ao cumprimento definitivo da sentença, concitando a parte a impugnar cumprimento de sentença ou efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem acrescidas à dívida multa e honorários advocatícios, cada um no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito. Consta, ainda, da decisão, a possibilidade de, diante da inércia na impugnação, seja intimado o credor a apresentar planilha de débito contemplando o valor da multa do art. 523, §1o, do CPC e dos honorários da fase de cumprimento de sentença, tudo no prazo de 5 (cinco) dias, com o consequente bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD. Em relação a esse cenário, ajuíza a Autora a presente ação rescisória, alegando (i) violação do disposto Convênio ICMS n. 84/2011, ratificado pelo Ato Declaratório n. 15/2011 e homologado pela Lei Distrital n° 4.732/2011; (ii) violação do disposto no art. 1o da Lei Complementar n° 160/2017; (iii) violação do disposto no Convênio ICMS n. 190/2017, ratificado pelo Ato Declaratório n. 28/2017 e homologado pela Lei Distrital n° 6.225/2018, a qual, nos termos do art. 2o c/c item 16 do Anexo I e item 2 do Anexo II, expressamente, remitiu os débitos tributários oriundos da ação originária; (iv) violação do disposto no art. 493 do Código de Processo Civil, porquanto, após a propositura da ação, desconsiderou fato constitutivo, modificativo e extintivo do direito. Com isso, pretende a rescisão do julgado, para que seja proferido novo julgamento e, nele, seja suspensa, em sede de antecipação de tutela, a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos tributários, nos termos do art. 151, V, do CTN. Requer, em sede de tutela de urgência (i) a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários decorrentes da Ação Civil Pública n. 0089363-24.2003.8.07.0001, oriundos da diferença entre o valor dos créditos apurados pelo regime normal de apuração e o tratamento tributário concedido em decorrência do art. 2o, I e §§ 2o e 3o da Lei no 2.483/1999; (ii) a intimação dos Requeridos para que se abstenham de realizar a cobrança em face da Autora dos valores de ICMS discutidos na presente ação. Alegam que os requisitos do art. 300 do CPC estão devidamente demonstrados: a probabilidade do direito, em face das violações explicitadas na peça, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na possibilidade de, a qualquer tempo, ver-se concitado a adimplir o valor, com temeridade de bloqueio via BACENJUD. No mérito, requer o provimento da presente ação rescisória para (a) desconstituir a sentença de mérito transitada em julgada nos autos da Ação Civil Pública no 0089363-24.2003.8.07.0001, proferindo-se novo julgamento, nos termos do art. 974 do CPC, para: (b) reconhecer que todos os débitos oriundos da Ação Civil Pública no 0089363-24.2003.8.07.0001, decorrentes de concessão unilateral de benefício ou incentivo fiscal em favor da Autora foram remitidos pelo Convênio ICMS n. 84/2011, ratificado nacionalmente pelo Ato Declaratório n. 15/2011 e homologado pela Lei Distrital n° 4.732/2011, bem como pelo art. 1o da Lei Complementar n° 160/2017 e pelo Convênio ICMS n. 190/2017, ratificado nacionalmente pelo Ato Declaratório n. 28/2017 e homologado pela Lei Distrital n° 6.225/2018, a qual, nos termos do art. 2o c/c item 16 do Anexo I e item 2 do Anexo II expressamente remitiu os débitos tributários oriundos da ação originária. Depósito efetuado (ID 20860557). Diante (i) da complexidade do tema, (ii) do cenário e da robustez documental e que (iii) envolveu uma discussão prolongada até as vias de recurso extraordinário, e tendo em vista (iv) a natureza da própria ação rescisória, entendo que não se faz necessário um contraditório deferido, razão pela qual apreciarei o pedido após as manifestações das partes a respeito do pedido de tutela. Porém, considerando um mínimo de resguardo ao resultado útil do processo, diante do teor da decisão constante do ID 75434715 na origem, determino a SUSPENSÃO do feito na origem, sobretudo da eficácia da mencionada decisão de cumprimento definitivo da sentença, até o advento da decisão, por essa Relatoria, sobre o pedido de tutela de urgência na presente ação rescisória. Manifestem-se as partes sobre o pedido de tutela de urgência, em prazo sucessivo de 5 (cinco) dias e, após, retornem os autos conclusos para a decisão. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2020 15:41:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador